Tribunal: TJSP
Processo: 1017208-39.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
APELAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS– ACÓRDÃO PARADIGMA – ADEQUAÇÃO AO REPETITIVO – NECESSIDADE
- Retratação nos termos do artigo 1030, II, do Código de Processo Civil – MANUTENÇÃO da decisão desta Instância ante a necessidade de adequação ao acórdão paradigma do C. Superior Tribunal de Justiça;
- Honorários advocatícios sucumbenciais fixados em percentual sobre o proveito

Ementa:
APELAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS– ACÓRDÃO PARADIGMA – ADEQUAÇÃO AO REPETITIVO – NECESSIDADE
- Retratação nos termos do artigo 1030, II, do Código de Processo Civil – MANUTENÇÃO da decisão desta Instância ante a necessidade de adequação ao acórdão paradigma do C. Superior Tribunal de Justiça;
- Honorários advocatícios sucumbenciais fixados em percentual sobre o proveito econômico obtido pelas partes.
RECURSO PROVIDO EM PARTE, adequação do Acórdão.